Tribunal: TJPA
Processo: 0818194-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14871 - Custas do Recurso
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818194-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA

AGRAVADO: SAVIO LEAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0818194-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: SAVIO LEAO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ISAQUE DA CONCEICAO FERREIRA - PA30388-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR RECURSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. IMPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE MULTA.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sociedade de Educação do Vale do Ipojuca Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou pedido de reconsideração, mantendo a inadmissibilidade do agravo de instrumento originário, por ter sido interposto indevidamente perante o Tribunal de Justiça, em demanda oriunda de Juizado Especial Cível.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se o agravante apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e se há fundamentos para afastar a incompetência absoluta reconhecida pela decisão monocrática.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para apreciar recurso contra decisão de Juizado Especial Cível é das Turmas Recursais, conforme art. 41, §1º da Lei 9.099/95 e Resolução nº 08/2012-GP do TJPA.
4. O pedido de reconsideração foi corretamente rejeitado por ausência de impugnação específica, violando o princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).
5. O Agravo Interno apenas repisa fundamentos já afastados, não se prestando à reforma da decisão agravada.
6. A reiteração de recursos com idêntico conteúdo poderá ensejar aplicação de multa por litigância protelatória (art. 1.021, §4º, do CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A competência para julgar recursos oriundos dos Juizados Especiais é das Turmas Recursais, conforme o art. 41, §1º da Lei 9.099/95. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. A reiteração infundada de recursos poderá ensejar multa por litigância protelatória.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA LTDA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0818194-14.2024.8.14.0000, que rejeitou o pedido de reconsideração interposto contra decisão anterior que não conheceu do recurso por absoluta incompetência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a controvérsia se originou de processo tramitando perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Mosqueiro.

No Agravo Interno, a parte agravante insiste que a decisão originária ignorou a tese de boa-fé processual e o princípio da primazia da decisão de mérito, reforçando que o atraso de um minuto na juntada do relatório de custas foi involuntário e não deveria gerar penalização processual tão severa. Sustenta, ainda, que a negativa de conhecimento do agravo de instrumento violaria os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão central discutida nos autos já foi devidamente enfrentada nas decisões anteriores: o agravo de instrumento foi interposto equivocadamente perante este Tribunal de Justiça em processo de competência originária do Juizado Especial Cível da Comarca de Mosqueiro.

Em conformidade com o art. 41, §1º da Lei 9.099/95, compete exclusivamente às Turmas Recursais o julgamento de recursos contra decisões proferidas nos Juizados Especiais.

Esse fundamento foi o eixo central da decisão monocrática que não conheceu do recurso por incompetência absoluta, e que posteriormente rejeitou o pedido de reconsideração, por ausência de impugnação específica a tal fundamento, razão pela qual o presente Agravo Interno também padece de deficiência recursal.

A impugnação trazida neste Agravo Interno permanece centrada na discussão sobre eventual falha no sistema de protocolo e suposto erro material no envio das guias de preparo, argumentos que, embora possam ser objeto de análise em sede própria perante o juízo competente, não afastam o vício insanável da incompetência absoluta desta Corte para o julgamento do recurso originário.

Ademais, não se está diante de hipótese de vício sanável, mas sim de vício de competência, o qual, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, é insuscetível de convalidação ou prorrogação.

Outrossim, é importante enfatizar que a ausência de impugnação específica à motivação da decisão agravada (incompetência do TJPA) configura, de forma inequívoca, violação ao princípio da dialeticidade, o que reforça o acerto da decisão ora agravada (art. 932, III, do CPC).

Por fim, ressalto que a insistência na interposição de recursos infundados, sem a devida observância da competência legalmente estabelecida, poderá ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC, caso haja nova reiteração.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou o pedido de reconsideração, confirmando-se a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento originário por absoluta incompetência deste Tribunal.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com idênticos fundamentos poderá ensejar a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

Belém, 30/06/2025